Tribunal: TJES
Processo: 5028417-35.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Ineficácia de atos em relação à massa
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028417-35.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGENCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL

APELADO: SAN FRANCISCO DE SAO GONCALO COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICADOS LTDA FALIDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE ANTERIOR À INDISPONIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO SOBRE BEM DE PROPRIEDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos dos embargos de terceiro, julgou procedentes os pedidos iniciais, decretando o cancelamento da indisponibilidade sobre o imóvel, porém imputou ao embargante os ônus da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a consolidação da propriedade do imóvel em nome do fiduciário antes da decretação de indisponibilidade impede a constrição sobre o bem; (ii) estabelecer se a não realização do leilão público pelo fiduciário justifica a imposição dos ônus da sucumbência ao embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A consolidação da propriedade do imóvel em nome do fiduciário, realizada antes da decretação da indisponibilidade, impede a constrição do bem, pois este não integra mais o patrimônio do devedor fiduciante, sendo de propriedade exclusiva do credor fiduciário.

A não realização do leilão público pelo fiduciário, conforme previsto no art. 27 da Lei nº 9.514/1997, não interfere na propriedade do bem consolidada em nome do credor fiduciário, tampouco justifica a imposição dos ônus da sucumbência ao embargante, uma vez que o bem não pertence ao devedor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a penhora decorrente de crédito de terceiro não pode recair sobre o bem de propriedade do credor fiduciário, mas apenas sobre os direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário, anterior à decretação de indisponibilidade, impede a constrição do bem por dívidas do devedor fiduciante.

A não realização do leilão público pelo fiduciário não interfere na propriedade do bem consolidada em seu nome e não justifica a imputação dos ônus da sucumbência ao embargante.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.514/1997, arts. 22, 23 e 27; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 644.018/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, julgado em 2/6/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, t
rata-se de
recurso de apelação cível interposto
por
AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME

contra a
r.

sentença de ID
8255495
, proferida pelo d. Juízo da
V
ara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória
, que, nos autos dos embargos
de terceiro
opostos
em face
da

MASSA FALIDA SAN GONCALO COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICADOS LTDA.

julgou procedentes os pedidos iniciais “
a fim de decretar o cancelamento da indisponibilidade AV-16, oriunda do processo 0013987-67.2002.8.08.0024, sobre o imóvel localizado na Rua Moacyr Avidos, n° 247, apartamento 902, Edifício Praia Nobre, Praia do Canto, Vitória, ES, matriculado sob numeração 47.743, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
”.

Condenou, ainda,
a
embargante
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram
arbitrados em R$2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária pelos índices da Tabela do Tribunal de Justiça deste Estado a contar da data
da
sentença e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês computados do trânsito em julgado.

Em razões recursais acostadas ao ID 8255499, o apelante sustenta, basicamente, que (i) a decisão guerreada, exclusivamente com base na não realização tempestiva do leilão mencionado, concluiu que a Apelante deu causa à constrição indevida sobre seu patrimônio, o que, por óbvio, não deve ser respaldado por esse C. Tribunal; (ii) é totalmente irrelevante a efetivação ou não do leilão previsto no art. 27, da Lei nº 9.514/97, pois dele não depende a transmissão da propriedade do bem alienado; (iii) o imóvel, na oportunidade em que averbada a indisponibilidade, já não integrava o patrimônio do devedor e isso encontra-se devidamente registrado na matrícula do bem, sendo certo que a recorrente não deu causa à indevida indisponibilidade de seu próprio imóvel, que, repita-se, já não integrava o patrimônio do Sr. Christiano Helal.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente apelo a fim de que seja “invertida a condenação ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como dos honorários sucumbenciais”.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Ao que se depreende, cuidam-se os autos de embargos de terceiro ajuizados por AGENCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME em face de SAN FRANCISCO DE SAO GONCALO COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICADOS LTDA. requerendo a retirada da indisponibilidade anteriormente determinada sobre imóvel situado na Rua Moacyr Avidos, 247, apartamento 902, Edifício Praia Nobre, Praia do Canto, Vitória/ES, aduzindo que sua propriedade sobre o bem fora consolidada em momento anterior (15/10/2003) à determinação de indisponibilidade do bem imóvel (07/04/2016).

Após devida instrução processual, foi proferida sentença pelo d. Juízo
a quo
na qual, a despeito de julgar procedentes os embargos de terceiro, decretando, assim o cancelamento da indisponibilidade imposta sobre o imóvel, imputou ao embargante o ônus da sucumbência:

(...)

Assim, os embargos merecem acolhimento, todavia, o ônus da sucumbência deve ser imposto ao embargante, na medida em que a não realização do leilão por vários anos sem a efetiva conclusão dos deveres e direitos do ex-sócio Christiano fez com que a indisponibilidade fosse averbada, não obstante já consolidada a propriedade fiduciária. Nesse sentido, Súmula 303, do E. Superior Tribuna de Justiça.

Da análise dos autos, extrai-se que o imóvel localizado na Rua Moacyr Avidos, nº 714, Apartamento 902 do Edifício “Praia Nobre”, Praia do Canto, no município de Vitória/ES, matrícula de RGI nº 41.743 foi objeto de constrição na ação de nº 0013987-67.2002.8.08.0024 (024.02.013987-9).

O referido bem foi adquirido por intermédio de alienação fiduciária firmada com o Banco Santos Neves (fiduciário), subrogando-se a garantia fiduciária à FINAME, ora recorrente, após a liquidação do Banco.

Em 15/10/2003 a FINAME promoveu a consolidação da propriedade do imóvel nos termos da Lei nº 9.514/1997, consoante matrícula do imóvel. Em que pese tal consolidação tenha ocorrido, em 07/04/2016 foi determinada indisponibilidade do imóvel.

Consoante dispõe o art. 22 da Lei nº 9.514/1997, na alienação fiduciária de bem imóvel, o fiduciante toma dinheiro emprestado do fiduciário e, como garantia da dívida, transfere a propriedade resolúvel de um bem imóvel para o credor, ficando este obrigado a devolver ao devedor o bem que lhe foi alienado quando houver o adimplemento integral do débito. Confira-se o teor do dispositivo:

Art. 22. A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel.

Como consequência, ocorre o “desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel” (art. 23, parágrafo único). Resolve-se o negócio com pagamento integral da dívida garantida.

Por consequência, o bem imóvel não pode ser penhorado por dívidas do devedor fiduciante porque o bem não lhe pertence, mas sim à instituição financeira (credor fiduciário), motivo pelo qual acertadamente a r. sentença julgou procedente os embargos de terceiro.

Caso seja vencida e não paga a dívida, dispõe o art. 26 que a propriedade do imóvel será consolidada em nome do fiduciário. Após, a lei impõe ao fiduciário a obrigação de tentar alienar o imóvel por meio de leilão público (art. 27).

A não realização do leilão, fundamento utilizado pelo Magistrado singular para impor ao embargante/apelante os ônus da sucumbência, se presta à utilização do valor obtido com a venda para pagar a dívida e entregar ao devedor eventual quantia que sobrar, sendo posterior à consolidação da propriedade no nome do fiduciário. Confira-se a redação do dispositivo:

Art. 27. Consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário promoverá leilão público para a alienação do imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data do registro de que trata o § 7º do art. 26 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.711, de 2023)

Nesse sentido, eventual inobservância do procedimento legal pelo fiduciário ao não realizar o leilão não interfere na propriedade do bem, motivo pelo qual, de fato, assiste razão ao recorrente, de maneira que os ônus de sucumbência devem ser imputados à parte embargada.

Imperioso ressaltar ainda que, consoante entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça, “como a propriedade do bem é do credor fiduciário, não se pode admitir que a penhora em decorrência de crédito de terceiro recaia sobre ele, mas podem ser constritos os direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária” (STJ. 4ª Turma. AgInt no AREsp 644.018/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 2/6/2016), de modo que desde a constituição da alienação fiduciária a constrição do bem seria indevida.

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença unicamente no sentido de inverter os ônus sucumbenciais, de maneira que à parte embargada sejam imputados os ônus de sucumbência, a saber, custas e despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos fixados pelo Juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
.
para reformar a r. sentença unicamente no sentido de inverter os ônus sucumbenciais, de maneira que à parte embargada sejam imputados os ônus de sucumbência, a saber, custas e despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos fixados pelo Juízo de origem.

Acompanho o voto de relatoria.